Tribunal: TJDFT
Processo: 0706778-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. O recorrido opôs embargos de declaração alegando que o acórdão é omisso quanto à alegação de que foi a ré que inseriu restrição cadastral que o impediu de retirar o veículo alugado de outra empresa. Informa que cabe à ré provar que não adotou essa conduta.
2. Os embargos não serão conhecidos.
3. Na petição inicial o autor afirma que em 15/12/2022, em viagem a Salvador, ao tentar retirar o veículo locado, a empresa embargada negou o pedido sob o argumento de que existiam restrições cadastrais em nome dele. O acórdão reconheceu a ilegitimidade da ré, uma vez que o contrato de aluguel do veículo que seria retirado em Salvador fora celebrado com a empresa Unidas Rent a Car.
4. Esse cenário indica que os embargos nem sequer tangenciam a quaestio que serviu de fundamento ao acordão embargado, ou seja, a ilegitimidade da ré. Além disso, constitui indevida inovação recursal a alegação “de que foi a ré que inseriu a restrição cadastral” se o argumento não foi suscitado na petição inicial que se restringiu a apontar, como consignado, a recusa indevida de entrega do veículo alugado e não indicação da restrição alegada.
5. Viola o princípio da dialeticidade os embargos declaratórios, cujas razões são dissociadas da fundamentação do acórdão e insere argumento novo não enfrentado na sentença ou na decisão embargada.
6. Embargos de declaração não conhecidos.